Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO-INCIDÊNCIA. GLOSAS DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA No 375 DO C. STJ. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como cediço, o Código de Processo Civil adotou o sistema da livre persuasão racional no tocante à valoração probatória, no qual o magistrado formará o seu convencimento de forma livre e com base nos elementos de informação contidos nos autos. Dessa forma, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas.
2. Rejeita-se preliminar de decadência do crédito tributário, visto que o instituto somente se opera nos casos em que a Fazenda Pública deixar de constituir o crédito tributário por meio de qualquer medida indispensável ao lançamento.
3. Mérito: O caso dos autos versa sobre a não incidência de ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos da empresa e enviadas a título de bonificação, direito obtido por meio de decisões judiciais deste e. TJDFT.
4. Em detrimento do princípio da não cumulatividade (art. 155, §2o, inciso I, da CF) e considerando o benefício de não recolhimento do ICMS por força de decisões judiciais, a pretensão de creditamento do tributo não merece prosperar, sendo legítimas as glosas efetuadas sobre os créditos do ICMS.
5. De outro vértice, é certo que o ordenamento jurídico vigente permite a compensação de crédito tributário mediante a demonstração de crédito em favor do titular em precatório judicial (art. 170 do CTN), todavia, no particular, não subsistem créditos por meio de precatórios em favor do contribuinte passíveis de serem compensados.
6. Em que pese o entendimento sufragado pelo c. STJ no âmbito de recurso especial repetitivo (Tema no 375), na hipótese vertente não se extraem indícios de nulidade do ato administrativo consistente na cobrança de saldo remanescente de ICMS a ser pago pelo contribuinte, bem assim, qualquer aspecto jurídico capaz de fulminar a adesão ao REFIS realizada.
7. Por fim, importante consignar que a opção do contribuinte em aderir ao programa de parcelamento do crédito tributário (REFIS) constitui confissão irrevogável e irretratável do débito, assim como desistência de questionamentos na esfera administrativa e judicial (art. 5o, da Lei Complementar no 976/2020).
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.